Tribunal: STF
Processo: ARE 1349668
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA – REPOSICIONAMENTO – ESCOLARIDADE AO TEMPO DA POSSE – UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA – REPOSICIONAMENTO ASSEGURADO.



    1. A 1ª Câmara Unif. Jurisp. Cível do TJMG, no incidente nº 1.0024.11.194659-6/003, uniformizou o entendimento no sentido de que se o funcionário é portador de título de pós-graduação desde a data investidura, tem direito ao posicionamento no nível correspondente, retroativo à data da posse, ainda que o edital tenha previsto a exigência de curso superior para exercício do cargo.



    2. Nos termos da Súmula nº 271 do STF o pagamento dos respectivos vencimentos restringe-se aqueles vencidos após a distribuição de feito.



     3. Segurança concedida em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos nos seguintes termos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CPC DE 2015. ART. 1.022. REQUISITOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. OMISSÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO DA FAZENA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RE 870.947. REPERCUSSÃO GERAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E JUROS MORATÓRIOS. REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA NA FORMA DA LEI 11.960/2009.



    Verificada a omissão no acórdão quanto aos consectários legais devem ser os embargos de declaração acolhidos.



    Nos termos da decisão proferida pelo STF no RE nº 870947/SE, para atualização dos valores de condenações não tributárias impostas à Fazenda Pública a partir de 30/06/2009, devem ser aplicados os juros moratórios de acordo com os índices de remuneração básica da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 c/c Lei nº 11.960/2009, e a correção monetária pelo IPCA-E.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput e II; e 39 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Reenquadramento e equiparação. Padrão inicial de vencimento. Irredutibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofenda reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.190.688/SP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 11/6/19).



     



    No mesmo sentido: AI nº 862.764/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/8/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente